Tribunal: CARF
Processo: 16592.720382/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.720382/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.493 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
M P LANDIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado as pendências
cadastrais em relação ao erro na indicação do seu CNAE no prazo legal,
estando, por conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples
Nacional deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-71.408, de 10 de julho de
2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.720382/2018-46
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.720382/2018-46

O Contribuinte foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 15/02/2018 – fls. 23.
Diante disso, apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade,
através da qual defendeu o que segue:
Eu, Ana Paula Thomaz de Almeida, CPF 291.014.908-00, representante legal de MP
Landim Sociedade de Advogados, CNPJ 28.981.339/0001-35, com sede na Av. Prestes
Maia, 241, sala 3906, letra A39 - São Paulo - SP., CEP 01031- 001, vem por este
requerimento Impugnar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
pelos seguintes motivos:
Conforme anexo, o CNPJ foi cadastrado com o CNAE errado 94.12-0-99 Outras
atividades associativas profissionais, Atividade econômica Vedada.
Em 24/01/2018, dentro do prazo de opção, realizamos o pedido de inclusão no Simples
Nacional.
Em 15/02/2018, conforme anexo, tomamos conhecimento do Termo de Indeferimento e
procedemos a Alteração do CNAE, sendo o correto é 69.11-7- 01 Serviços advocatícios,
CNPJ anexo, para o que pedimos Deferimento para a Opção pelo Simples Nacional,
retroativo, considerando também, que a Sociedade não realizou, até a presente data,
nenhuma prestação de serviço, devido a Equívoco cadastral.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que a regularização da
pendência cadastral objeto do indeferimento foi regularizada somente em 19/02/2019.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 30/07/2019 (e-fls. 49) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/08/2019 (e-fls. 39), com os fatos e fundamentos abaixo:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Verificado que a inclusão a opção do regime Simples Nacional solicitado conforme
prazo determinado e legal, porem o retorno ultrapassado a data 31/01 do ano calendário,
não permitindo a regularização das condições impeditivas, tornando impedido de
estabelecer no regime tributário no qual foi objeto da inscrição.
Juntou ao recurso voluntário cópia da manifestação de inconformidade, contrato
social e comprovante de inscrição e de situação cadastral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.720382/2018-46

O indeferimento da solicitação da opção feita pela Recorrente ocorreu em razão
de CNAE incompatível com a sistemática simplificada, conforme abaixo (fl. 23):
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) quem
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 28.981.339/0001-35
- Atividade econômica vedada: 9412-0/99
Outras atividades associativas profissionais
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 3o, caput.
A Recorrente, no recurso voluntário, não apresentou nenhum argumento novo,
limitando-se a alegar que o retorno sobre o pedido de inclusão no Simples Nacional ocorreu após
o fim do prazo para regularização e, por isso, não foi possível efetuar a correção em tempo hábil.
O pedido de inclusão no Simples Nacional possui procedimento determinado em
lei, cabe aos contribuintes, antes de efetuar o pedido, verificar a existência de qualquer
impedimento que possa obstaculizar seu ingresso na sistemática. Logo, alegar que a demora na
resposta foi o que motivou o descumprimento do prazo legal para regularização do CNAE, não
merece prosperar.
Outrossim, as alegações constantes no recurso voluntário, portanto, não são
diferentes da manifestação de inconformidade, não tendo sido trazido aos autos nenhum
fundamento novo ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira
instância. Considerando o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 09-71.408, de
10 de julho de 2019, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche seus requisitos formais para
ser acatada como tal.
Assim dispôs a Resolução CGSN no 140, de 2018 então em vigor:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16592.720382/2018-46

[...]Art. 8o Para fins de identificação de atividade cuja natureza impede o ingresso no
Simples Nacional, serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pela ME ou pela
EPP no CNPJ. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona códigos da CNAE correspondentes a atividades impeditivas
do ingresso no Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Enfim, a regularização da pendência cadastral objeto do indeferimento foi regularizada
somente em 19/02/2019, tal como constou no Despacho de fl. 28, no qual consta o
enquadramento legal do indeferimento.
Neste sentido, em termos de prova material a desfavor da contribuinte, o histórico
abaixo de fl. 26:

No mais, no anexo VI daquela Resolução consta a CNAE 9412-0799 vedada.
Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital